Tribunal: TJMT
Processo: 1007715-84.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007715-84.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 109.812.681-53 (APELANTE), RENATA ADRIELLY ROIESKI BORGES - CPF: 045.405.751-20 (ADVOGADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS

APELAD
O
:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
CONSÓRCIO – PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–

PUBLICIDADE ENGANOSA PRATICADA PELA DEMANDADA –
MERAS ALEGAÇÕES
–
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE

VÍCIO DE CONSENTIMENTO

–

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS
–
IMPOSSIBILIDADE
–

DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O contratante
de consórcio
não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata
, pois, esse ato
violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio
, portanto,
existem
a
penas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio
, conforme previsão do
§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008
.

3.
Quando não demonstrada, ainda que minimamente, que houve prática de publicidade enganosa, vício de consentimento e nem falha na prestação dos serviços contratados, fica afastado o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
i
nterposto
Alexandre Francisco dos Santos
,
contra sentença
(ID. 2
15355847
)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Segunda

Vara Cível

da
Comarca de
Rondonópolis-MT
, que nos autos d
a
Ação Anulatória De Negócio Jurídico Com Restituição Imediata De Quantia Paga C/ Indenização Por Danos Morais
,
movida pela Apelante em face da
empresa
Apelada
Multimarcas Administradora De Cons
ó
rcios Ltda
,
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais,
os quais visavam
a
indenização por danos morais, face a suposta
prática de publicidade enganosa praticada com a promessa de imediata contemplação do consórcio
,
bem como, a restituição dos valores pagos na forma dobrada,
condenando
a Apelante
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
,
ao pagamento dos honorários advocatícios
arbitrados

m 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, todavia,
suspendeu a
execução do valor, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a
s
parte
s
recorrente
s
invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida, ante a publicidade enganosa de promessa de contemplação imediata
do consórcio
.

Da
restituição em dobro dos valores pagos
.

D
os
danos morais
suportados
e quantum indenizatório
.

Recurso
tempestivo e

isento
de preparo
.
(
ID

215667169
).

A parte
apelada apresent
ou
contrarrazões,
pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
, e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

(ID. 2
15355860
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS

APELAD
O
:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Preliminares arguidas pela recorrida MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

É como voto.

1.
2
. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

É como voto.

Mérito
Recursal
.

Da conduta ilícita
praticada pela empresa recorrida
,
ante a
publicidade enganosa
de
promessa de contemplação imediata
do consórcio
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
afirma
o
Apelante que fora
vítima de propaganda enganosa, vez que esta propôs modalidade de liberação de crédito com parcelamento pela empresa, contudo, tratava-se de consórcio bancário.

Aduz
ainda,
que firmou contrato com a
empresa Apelada
paraliberação imediata da carta de crédito, no valor de
R$ 65.860,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais)
, sendo realizado o pagamento no valor
R$ 2.305,10 (dois mil trezentos e cinco reais e dez centavos) a título de Taxa de Adesão
,

bem como
houve pagamento de parcelas mensais, no importe
de R
$691,50 (seiscentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)
.

Afirma que, n
o entanto, a
s oferta s não fo ram devidamente cumpridas
, tendo em vista que
passados 2 (dois) meses após assinatura contratual,
não houve a liberação da carta de crédito pretendida
, sendo que
a
preposta da empresa recorrida,
havia dito que no máximo 30
(trinta)
dias poderia retirar o veículo que seria utilizado para trabalhar, e já haviam passado dois meses do deposito do valor.

Nesta ocasião, tomou conhecimento que a propaganda veiculada fora enganosa
.

Assevera
que, embora já tivesse adimplido com o valor da entrada do negócio entabulado, a
recorrida
comunicou que a rescisão e reembolso se dariam após a finalização do grupo de consórcios,
razão pela qual, afirma ter ocorrido
prejuízo pecuniário e moral
.

Pois bem
.

Apesar da
s
alegaç
ões

d
o
Apelante
, no sentido de que a administradora de consórcios, por intermédio de seu preposto, o teria ludibriado, com a falsa promessa de liberação da totalidade da carta de crédito, mediante o pagamento de determinado valor,
entendo que se
trata
de meras alegações.

Desta forma
,
entendo
que
a avença
entabulad
a
entre as parte
s, juntado aos
autos pela
empresa recorrida
(ID.
215358240
)
,
não há
qualquer margem de dúvida de que se tratava da adesão a um grupo de consórcio
, estando descrito em letras garrafais no título da avença:
“CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, POR ADE
S
ÃO E REGULAMENTO GERAL DE CONSÓRCIO”

Nesta senda
, é
o que se infere, logo de pronto, da denominação consignada no
contrato
clara a informação acerca da impossibilidade de contemplação antecipada, mesmo que por lance
, e
a clareza com que
tais tópicos fora
consignada no contrato,
com tópicos a tratar da adesão, da contemplação, das disposições gerais, e demais cláusulas contidas na avença, de forma que,
suficiente para assegurar a imediata compreensão de que a liberação do crédito (contemplação), de forma antecipada, não seria possível, mesmo mediante promessa.

Nesse contexto, mesmo que
o Apelante
tivesse logrado êxito em
comprovar a alegada a proposta do preposto da
empresa Apelada
, nesse sentido, assumiu o risco de não alcançar seu intento, uma vez que foi cientificado, de forma clara, acerca da impossibilidade de contemplação na forma perseguida; sendo vedado se beneficiar de sua própria torpeza.

Assim, quer pela falta de provas da alegada promessa, quer pela natureza do contrato
de
consórcio
,
e, ainda, pela ciência inequívoca
do recorrente
, acerca da impossibilidade de liberação do crédito, na forma pretendida, não existe substância capaz de conduzir ao alegado
indução ao erro
ou vício de consentimento, ensejador da anulação do ato jurídico.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALOR - CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRADO ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio
.”(
TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0004496-25.2015.8.11.0015 - Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 15/09/2021,
Publicado
no DJE 16/09/2021)

“(...) Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a
ocorrência do ato ilícito,
e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. (...) (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. LUCIANO PINTO - Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019).

(N.U 1010187-78.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)
.

Consigno ainda, que o
§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008
,
norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio,
preleciona
,
que
existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio
, sendo que
eventual ato realizado entre as partes, violaria
tal norma.

Vejamos:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1
o
A
contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

Nesse passo,
é sabido que, embora haja inversão do ônus da prova, por se tratar de consumidor hipossuficiente, caberia ao recorrente comprovar
fato
s
constitutivo
s
do seu direito, do que
, a meu ver,
não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da restituição em dobro dos valores pagos.

Com relação à
suposta restituição em dobro, dos valores pagos quando da assinatura do contrato,
arguido pela parte recorrente, entendo que não merece acolhida, em face do fracasso recursal
exposto no tópico 2.1.

D
os danos morais suportados e quantum indenizatório.

Neste ponto recursal, n
o que se refere aos suposto
s
danos morais suportados
pelo
Apelante, entendo que
tal pedido
não merece acolhi
mento
, ante a inocorrência de ato ilícito praticado pela empresa Apelada, bem como, pela ausência de danos morais indenizáveis.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor
da recorrente
,
pelo Juízo de 1o Grau
,
para
12
%(
doze por cento)
,
conforme determina o art.
85, §2o do CPC
,
todavia, a execução
dos valores
ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024